Tribunal: TJDFT
Processo: 0740012-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740012-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO HENRIQUE BAETA AGRAVADO: LUIGI ROMANINI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente CONDOMINIO DO EDIFICIO HENRIQUE BAETA em face da decisão ID 141516704 que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de LUIGI ROMANINI, revogou a arrematação de bem imóvel penhorado que deu origem aos débitos condominiais objeto de execução. Em suas razões recursais, o agravante defende a necessidade de se conceder a antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo ao recurso, destacando a presença de grave lesão decorrente do levantamento de indisponibilidade dos imóveis da parte executada, ora agravada, bem como determinação de expedição de alvará para levantamento da quantia depositada nos autos em favor do arrematante, o que ocasionará um grande e maior prejuízo ao credor. Destaca que a parte executada interpôs Agravo de Instrumento no 0707957- 78.2019.8.07.0000, objetivando a remição da dívida em vista do deposito no valor de R$102.000,00 (ID 35471111), tendo, contudo, a 5a Turma Cível por unanimidade negado provimento ao recurso, conforme acórdão 1193216 (ID 56166051), vez que o valor depositado não foi suficiente para adimplir todo o débito condominial, cobrada nos 0008227-45.2007.8.07.0007 e 0031284-48.2014.8.07.0007. Afirma que a arrematação já se encontrava perfeita e acabada, de modo que, independente do valor da arrematação se mostrar suficiente ou não para saldar o débito junto ao credor hipotecário, os débitos anteriores à arrematação sub-rogam-se sobre o preço da arrematação, inclusive os de natureza propter rem, conforme dispõe o §1o, do art. 908, do CPC. Defende que, ao contrário da fundamentação da decisão agravada, é pacífico na jurisprudência que o crédito condominial tem preferência sobre o crédito hipotecário, constando a questão, inclusive, do Enunciado de Súmula no 478 do STJ. Requer, liminarmente, seja concedido o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja dado provimento ao recurso para cassar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento do feito. Preparo recolhido no ID 41640610. É o relatório. DECIDO. Cabível o presente agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), admito o seu processamento. A concessão de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. No caso, restou demonstrada a relevância da fundamentação exposta pelo agravante, consubstanciada no Enunciado de Súmula no 478 do STJ, bem como o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, consistente na expedição do valor objeto da arrematação em favor do arrematante, bem como levantamento da indisponibilidade dos bens do executado agravado. Com efeito, até que a questão atinente ao mérito recursal reste apreciada pelo Colegiado, em caráter exauriente, mostra-se razoável que o Juízo a quo se abstenha de promover a liberação dos valores determinados na decisão agravada e levantamento da indisponibilidade dos bens do executado. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. I. Brasília-DF, 30 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora